Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705700-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, FABIO PIRES FIALHO EMBARGADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Nada a prover, no momento, quanto ao pleito de ID 34403675, uma vez que a interposição de recurso pela parte exequente implica a manutenção da jurisdição. Sobre os embargos de declaração apresentados (ID 34433784), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador